Tribunal: TJMT
Processo: 1015604-93.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015604-93.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KAUA HENRIQUE BATISTA NOGUEIRA - CPF: 102.519.421-71 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico ilícito de drogas. invasão domiciliar e pescaria probatória. Prisão em flagrante em via pública. Configuração prévia de justa causa. Desnecessidade de mandado judicial. Crime de natureza permanente. audiência de custódia realizada após o prazo de 24 horas. Mera irregularidade. Ausência de prejuízo. Superveniência de decreto de prisão preventiva. Novo título judicial autônomo. Fundamentação baseada na gravidade concreta da conduta. Utilização de registros infracionais anteriores como dado complementar. Possibilidade. Risco à ordem pública evidenciado. Predicados pessoais favoráveis. Insuficiência. Medidas cautelares diversas inadequadas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após diligência policial fundada em informações da Agência Regional de Inteligência, com apreensão de cocaína, pasta base de cocaína e maconha, em porções fracionadas e acondicionadas para aparente mercância.

2. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta, na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e no risco de reiteração delitiva.

3. Alega-se preliminar de nulidade da prisão em flagrante por pesca predatória; a revogação da prisão por fundamentação inidônea e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a tese de ilicitude da prova por invasão de domicílio e pescaria probatória comporta acolhimento quando a abordagem inicial ocorre em via pública e resulta na apreensão preliminar de drogas; (ii) definir se o atraso na realização da audiência de custódia acarreta o relaxamento automático da prisão; (iii) saber se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP para a manutenção da prisão preventiva; e (iv) saber se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública.

III. Razões de decidir

5. A apreensão prévia de drogas em via pública configurou o estado de flagrância de crime permanente, gerando fundadas razões que legitimaram o posterior ingresso nos imóveis para fazer cessar a ocultação do restante do estoque de entorpecentes.

6. A análise aprofundada da dinâmica do ingresso domiciliar, da voluntariedade de indicações do paciente e da existência de coação policial demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

7. O descumprimento do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia constitui mera irregularidade e não gera nulidade quando respeitadas as garantias constitucionais do preso e constatada a ausência de prejuízo concreto.

8. A superveniência da decisão que converte a custódia em prisão preventiva estabelece um novo título judicial autônomo, o que restaura a higidez da segregação e que supera eventuais vícios formais ocorridos na fase flagrancial.

9. A prisão preventiva encontra suporte no art. 313, I, do CPP, pois o crime investigado é doloso e possui pena máxima superior a quatro anos, e no art. 312 do CPP, diante da prova da materialidade, dos indícios de autoria e do risco concreto à ordem pública.

10. A apreensão de 97 porções fracionadas de cocaína, outras porções maiores da mesma substância, pasta base de cocaína e maconha, aliada ao modo de acondicionamento e à diversidade de drogas, revela circunstâncias concretas que ultrapassam a gravidade abstrata do delito e indicam estrutura voltada à mercancia ilícita.

11. Os registros de atos infracionais anteriores não se prestam a caracterizar reincidência penal, mas constituem dados idôneos sobre a vida pregressa do agente, aptos a subsidiar o exame do risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardo da ordem pública.

12. Os atributos pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a segregação cautelar quando demonstrada, por elementos concretos, a real imprescindibilidade da medida extrema para a garantia do meio social.

13. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando os elementos concretos do caso indicam que restrições menos gravosas não resguardariam adequadamente a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

14. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A verificação de ilegalidade em busca domiciliar não se viabiliza em
habeas corpus
quando houver elementos objetivos de justa causa demonstrados pela apreensão prévia de entorpecentes com o agente em via pública. 2. O atraso na condução do preso para a audiência de custódia não induz ao relaxamento automático da prisão quando ausente prejuízo e houver a superveniente decretação da prisão preventiva. 3. O histórico de atos infracionais pretéritos serve de elemento legítimo para a avaliação do risco de reiteração criminosa na análise da prisão cautelar. 4. A quantidade expressiva e a diversidade de drogas prontas para comercialização em locais distintos justificam a constrição para a garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI e LXI; CPP, arts. 310, II, 312, 313, 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STJ, HC n. 847.857/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, HC n. 850.410/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; TJMT, HC n. 1015547-75.2026.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 05.05.2026; TJMT, HC n. 1018320-93.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 12.05.2026; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Kauã Henrique Batista Nogueira
, preso em flagrante no dia 7 de abril de 2026, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, contra ato atribuído ao Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias — Polo Tangará da Serra/MT, que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em preventiva nos autos de n. 1004704-80.2026.8.11.0055 (Id. 229610598).

Em síntese, a impetrante afirma a
ilicitude das provas colhidas
pela equipe policial, sustentando a ocorrência de
invasão domiciliar noturna arbitrária e pescaria probatória
(
fishing expedition
). Aponta
excesso de prazo na realização da audiência de custódia
, que teria ocorrido mais de 24 horas após a prisão, em violação ao art. 310 do CPP e à Resolução CNJ n. 213/2015. Questiona a
fundamentação da prisão preventiva
, sustentando que a decisão se apoiou em registros de atos infracionais pretéritos sem aptidão para demonstrar reiteração delitiva,
e que o paciente é primário
, sem condenação transitada em julgado.

Com base nesses argumentos, a impetrante requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura e o reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes do alegado ingresso domiciliar irregular. No mérito, a confirmação da ordem, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 359825859).

Junta documentos.

A liminar foi indeferida (Id. 360257357).

O impetrado prestou informações (Id. 361361379).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Procuradora de Justiça Rosana Marra, opinou pela
denegação
do recurso, com o seguinte sumário:

Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). 1. A defesa sustenta a ilicitude da prova por pescaria probatória, ausência de fundada suspeita e ingresso domiciliar irregular. NÃO ACOLHIMENTO. Necessidade de reexame aprofundado do conjunto probatório, inviável na via do habeas corpus. Existência de informes prévios de inteligência corroborados pela abordagem e apreensão. Ausência de ilegalidade flagrante. 2. Em seguida, aponta a ausência de fundamentação da prisão preventiva. NÃO ACOLHIMENTO. Decisão baseada em elementos concretos. Apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, fracionados e indicativos de mercancia. Gravidade concreta e risco à ordem pública. 3. Por fim, requer a aplicação de cautelares diversas do art. 319 do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Medidas insuficientes diante da periculosidade evidenciada. Condições pessoais favoráveis que, por si só, não afastam a custódia. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.
(Id. 363524350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos (Id. 359825860, p. 25/26) que, em 7.4.2026, em Tangará da Serra/MT,
policiais militares receberam informes da Agência Regional de Inteligência
de que o paciente estaria, em tese, envolvido na comercialização de entorpecentes, com possível utilização de uma motocicleta Honda Titan preta para distribuição de drogas e guarda de substâncias ilícitas em imóvel familiar.

Durante a diligência, o paciente foi abordado em frente à residência indicada, ocasião em que, segundo a narrativa policial,
foram encontradas porções de substância análoga à pasta base de cocaína
. Ainda conforme o relato dos agentes, ele teria indicado a existência de outros entorpecentes no interior da casa e no quintal do imóvel de seu genitor, onde foram apreendidas novas porções de droga.

O paciente foi autuado em flagrante e, na audiência de custódia realizada em 9.4.2026, a prisão foi homologada e convertida em preventiva, com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313 do CPP. A autoridade apontada como coatora destacou, em síntese, a quantidade, variedade e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, a suposta utilização de motocicleta para distribuição, a existência de indicativos de armazenamento em mais de um local, o histórico de envolvimento do paciente em registros anteriores e a insuficiência, naquele momento, das medidas cautelares diversas da prisão (Id. 359825860, p. 42/52), com base nos seguintes fundamentos:

“3. A defesa sustenta a ocorrência de “pesca probatória”, bem como a ilegalidade do ingresso policial na residência, sob alegação de supostas ameaças ao flagranteado e a sua irmã. Todavia, tais argumentos não encontram respaldo nos elementos constantes dos autos.

4. No caso concreto, verifica-se que a atuação policial foi precedida de fundadas razões, consubstanciadas em informações oriundas da Agência Regional de Inteligência, as quais indicavam que o flagranteado estaria praticando tráfico de drogas, inclusive utilizando motocicleta para distribuição e mantendo entorpecentes em sua posse e em residência vinculada à sua família. Tais informações foram confirmadas no momento da abordagem, ocasião em que foram encontradas porções de pasta base de cocaína com o conduzido.

5. Além disso, conforme narrado no auto de prisão em flagrante, o próprio flagranteado confessou a prática do tráfico de drogas e indicou espontaneamente a existência de mais entorpecentes no interior da residência, inclusive apontando o local exato onde estavam armazenados (geladeira e, posteriormente, quintal de outro imóvel). A localização das drogas, nos exatos termos indicados pelo conduzido, corrobora a voluntariedade da colaboração e afasta a alegação de ingresso arbitrário.

6. Importante destacar que não se trata de situação em que a polícia ingressa no domicílio com base em mera suspeita genérica. Ao contrário, havia elementos concretos e contemporâneos que evidenciavam a ocorrência de crime permanente (tráfico de drogas), situação que autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial, especialmente quando há justa causa e confirmação imediata dos indícios durante a diligência.

7. No tocante à alegação de coação ou ameaça, não há nos autos qualquer elemento objetivo que a comprove. Trata-se de afirmação isolada da defesa, desacompanhada de prova mínima. Ao revés, os relatos policiais são coerentes, harmônicos entre si e encontram respaldo nos elementos materiais apreendidos, notadamente na expressiva quantidade de drogas localizada em diferentes pontos, exatamente conforme indicado pelo próprio conduzido.

8. Assim, diante da existência de fundadas razões, da natureza permanente do delito e da colaboração do próprio flagranteado na localização dos entorpecentes, não há falar em nulidade por “pesca probatória” ou em ilicitude da prova, devendo ser integralmente afastada a tese defensiva.

9. Assim, ausentes vícios formais ou materiais,
homologo o auto de prisão em flagrante
, porquanto efetuado em conformidade com a legislação vigente.

(...)

11.
Da narrativa dos fatos, importante destacar os depoimentos do Policial Admilson Duarte de Oliveira (id. 229481508) qual fez parte da ocorrência, destacou resumidamente que:
“Conforme narrado no boletim de ocorrência, a equipe policial recebeu informações da Agência Regional de Inteligência acerca de que o conduzido estaria praticando tráfico de drogas, utilizando uma motocicleta para distribuição e mantendo entorpecentes tanto consigo quanto armazenados na residência de seu genitor. Em diligência no local indicado, o suspeito foi abordado em frente à residência, sendo encontradas em sua posse porções de substância análoga à pasta base de cocaína. Indagado, o conduzido confessou a prática do tráfico e indicou a existência de mais drogas no interior da residência, onde foram localizadas porções de maconha, pasta base e um invólucro tipo “pino” contendo cocaína. Na sequência, informou que havia maior quantidade de entorpecentes enterrada no quintal de outro imóvel, pertencente a seu genitor. No local indicado, após escavação, foram apreendidas diversas porções de cocaína já fracionadas e prontas para comercialização, além de porções maiores da mesma substância e pedras de pasta base.”

(...).

Conforme laudo pericial, foram apreendidas
substâncias do tipo cocaína (inclusive na forma de pasta base) e maconha
, todas classificadas como drogas capazes de causar dependência física e psíquica. Especificamente, constatou-se a apreensão de: o
Cocaína em pó
, distribuída em múltiplas apresentações: o
97 porções fracionadas e acondicionadas em embalagens tipo ziplock
, com massa de 74,22g, evidenciando pronta destinação ao comércio; o
03 porções maiores
da mesma substância (47,96g), indicando armazenamento para posterior fracionamento; o
01 invólucro tipo “pino”
(0,95g), forma típica de comercialização varejista; ·
Pasta base de cocaína
, totalizando
12 porções (entre pequenas e maiores)
, com massa de
101,96g,
substância de elevada nocividade e alto poder de dependência; ·
Maconha
, em porção única de
82,26g
, igualmente destinada à difusão.

A análise conjunta desses elementos demonstra não apenas a diversidade de substâncias ilícitas, mas também a
cadeia completa de comercialização
, abrangendo desde o estoque em maior quantidade até o fracionamento em porções individualizadas para venda direta ao usuário.

O elevado número de porções (especialmente as 97 unidades de cocaína prontas para comercialização), aliado à coexistência de porções maiores da mesma droga, revela que o agente atuava tanto no varejo quanto no preparo e fracionamento do entorpecente, circunstância que agrava significativamente sua periculosidade concreta.

Trata-se, portanto, de cenário que ultrapassa em muito o padrão de pequena traficância eventual, evidenciando atuação relevante no comércio ilícito, com potencial de atingir grande número de usuários e causar significativo impacto social.

32. Fundado receio de reiteração delitiva (§3o, IV):

O receio de reiteração delitiva encontra sólido amparo nos elementos concretos dos autos. Além da gravidade da conduta ora apurada, verifica-se que o flagranteado possui histórico de envolvimento em diversas infrações penais, inclusive crimes patrimoniais, violentos e relacionados ao tráfico de drogas, o que demonstra inclinação à prática criminosa.

No caso concreto, a forma organizada de atuação, com logística de distribuição, ocultação estratégica de entorpecentes e significativa quantidade de drogas fracionadas, evidencia que o agente já se encontrava inserido na atividade ilícita, não se tratando de episódio isolado.

Assim, a liberdade do flagranteado representa risco concreto de continuidade da prática delitiva, seja pela manutenção de vínculos com o comércio ilícito, seja pela facilidade de retomada da atividade criminosa, circunstância que justifica a necessidade da custódia cautelar para prevenção de novos delitos.

(...)

34. Diante das circunstâncias do caso concreto e dos elementos colhidos até o presente momento da persecução penal, verifica-se a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria, suficientes para, em análise inicial própria desta fase processual, indicar a possível prática do crime de tráfico de drogas. Com efeito, a apreensão de substância entorpecente fracionada em diversas porções, aliada ao contexto da abordagem policial e aos demais elementos informativos constantes dos autos, revela situação que, em princípio, ultrapassa a mera posse para consumo pessoal. O fracionamento da droga e a presença de instrumentos comumente associados à atividade de traficância, como apetrechos utilizados para pesagem ou acondicionamento, constituem circunstâncias que evidenciam a destinação comercial da substância.

35. Cumpre destacar, ainda, que mesmo que a defesa alegue pequena quantidade de droga não é suficiente, por si só, para descaracterizar o crime de tráfico, devendo ser analisado o conjunto das circunstâncias do flagrante, sobretudo quando há elementos indicativos de comercialização da substância. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a reduzida quantidade de entorpecente não afasta a configuração do delito quando presentes outros elementos que apontem para a traficância, bem como reconhece que o depoimento de policiais constitui prova válida e idônea, especialmente quando harmônico com os demais elementos probatórios e não infirmado por prova em sentido contrário (STJ, HC 930045/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe 12/11/2024). Assim, diante do conjunto indiciário existente, mostra-se a caracterização da prática de tráfico ilícito de drogas”.

(...)

a) Garantia da ordem pública A prisão do flagranteado mostra-se necessária para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta praticada. Consta dos autos que o conduzido foi surpreendido na posse de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, incluindo cocaína e maconha, todos devidamente periciados e confirmados como substâncias ilícitas. A apreensão revela não apenas diversidade de drogas, mas também elevado número de porções fracionadas, notadamente 97 porções de cocaína acondicionadas em embalagens tipo ziplock, além de outras unidades maiores e um “pino” de cocaína, o que evidencia inequívoca destinação mercantil. A forma de acondicionamento (múltiplas porções) demonstra inserção do agente em atividade típica de tráfico, com potencial de disseminação de substâncias entorpecentes na comunidade local. Soma-se a isso o fato de que o investigado utilizava motocicleta para distribuição dos entorpecentes, conforme relato policial, o que amplia a capacidade de difusão da droga e intensifica o risco social da conduta.

b) Risco de reiteração delitiva O risco de reiteração delitiva é concreto e evidenciado pelos antecedentes do flagranteado. Conforme consta da pesquisa criminal juntada aos autos, o agente já esteve envolvido em diversas ocorrências anteriores, inclusive por crimes graves como roubo, tortura, receptação e tráfico de drogas. Tal histórico demonstra que a prática delitiva não se trata de episódio isolado, mas sim de comportamento reiterado. Além disso, o modo de atuação no caso concreto indica organização mínima e habitualidade na prática do tráfico, reforçando a probabilidade de reiteração caso seja colocado em liberdade.

c) Perigo concreto à coletividade O perigo à coletividade decorre da própria natureza da infração e das circunstâncias do fato. A significativa quantidade de drogas apreendidas – incluindo aproximadamente 74g de cocaína fracionada em 97 porções, além de outras porções maiores, cerca de 101g de pasta base e mais de 80g de maconha – evidencia potencial de ampla difusão de substâncias altamente nocivas à saúde pública. A variedade dos entorpecentes (cocaína em diferentes formas e maconha), aliada ao fracionamento e à pronta disponibilização para comércio, demonstra que o agente atuava como ponto de abastecimento, contribuindo diretamente para a circulação de drogas e para o incremento da criminalidade associada.”.
Sublinhei.

A impetrante sustenta que a diligência policial caracterizou verdadeira
pesca probatória
, por ter sido precedida de orientações genéricas do setor de inteligência, sem diligências prévias de verificação, e que o ingresso nos imóveis ocorreu de forma irregular, sem mandado judicial e mediante coação ao paciente.

A tese não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

De início,
a análise da legalidade da busca domiciliar
— com incursão na credibilidade dos relatos policiais, na voluntariedade da confissão do paciente e na existência ou não de coação —
demanda dilação probatória incompatível com o
habeas corpus
.

Este Tribunal já assentou que:

A discussão sobre a legalidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar demanda exame aprofundado da dinâmica dos fatos, da credibilidade dos relatos policiais e da eventual existência de consentimento, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus
. (TJMT – HABEAS CORPUS 1015547-75.2026.8.11.0000, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026).

O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 603.616/RO (
Tema 280 da Repercussão Geral
), fixou que
"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados."

No caso concreto, a decisão de origem consignou que as fundadas razões estavam consubstanciadas pelos
informes prévios da Agência Regional de Inteligência (ARI)
, segundo os quais o paciente estaria, em tese, utilizando motocicleta para a distribuição de entorpecentes e armazenando drogas em imóveis ligados ao seu núcleo familiar, corroboradas pela
abordagem do paciente em via pública, ocasião em que foram localizadas porções de substância análoga à pasta base de cocaína
, bem como pela posterior apreensão de outros entorpecentes nos locais por ele indicados, inclusive no interior da residência e no quintal do imóvel de seu genitor.

Nesse contexto, a conjugação entre notícia prévia minimamente detalhada e elementos de confirmação obtidos durante a diligência enfraquece, neste momento processual, a tese de flagrante ilicitude da busca, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Juízo competente após o aprofundamento da instrução probatória.

Acrescente-se que os informes da ARI não eram anônimos nem genéricos: descreviam o veículo utilizado (motocicleta Honda Titan, cor preta), a forma de atuação (entregas a domicílio) e os locais de armazenamento (imóvel familiar). Esses elementos os distinguem da mera denúncia anônima.

Diante de tais informações, foi realizada a devida apuração, com a abordagem do ora paciente em frente à residência indicada, ocasião em que foram localizadas porções de substância análoga a pasta base de cocaína em sua posse.

Segundo consta, ele teria admitido a traficância, indicando a existência de outros entorpecentes no interior da residência e, posteriormente, em imóvel pertencente ao seu genitor (
Marins Romão Nogueira)
, onde foram apreendidas mais drogas.

Nesse contexto,
não há que se falar
, nesta via estreita, em “
pescaria predatória”
ou de fundadas suspeitas.

Isso porque, a alegada
“pescaria predatória”,
nada mais é que uma investigação especulativa e sem objeto definido, em que ocorre a busca de qualquer prova a fim de subsidiar futura acusação, o que
não é o caso dos autos
.

Os policiais não ingressaram no imóvel com o objetivo de
“pescar”
provas oriundas de eventuais crimes ilícitos. Ao contrário, houve prévia investigação, sendo constatados indícios da prática do crime de tráfico de drogas.

A guarnição procedeu à verificação e, já no momento da abordagem pessoal, localizou substâncias ilícitas em poder do paciente. Em seguida, o próprio paciente confessou a existência de outras drogas no interior da residência, as quais foram apreendidas em diversidade (maconha, cocaína e pasta base de cocaína), bem como estavam acondicionadas em diversas porções, prontas para a venda. Tais circunstâncias, ao menos em neste momento
,
afastam a alegação de flagrante ilegalidade.

Importa destacar, ainda, que o
tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo
. A constatação de sua ocorrência autoriza a intervenção policial imediata para fazer cessar a prática criminosa, independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 302, I, do CPP.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já assentou que:

O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões concretas indicativas de flagrante delito em crime permanente.
(TJMT – HABEAS CORPUS 1018320-93.2026.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 15/05/2026).

Diante desse quadro, a tese de pesca probatória e de ilicitude das provas não merece acolhimento.

A impetrante aponta que
a prisão ocorreu em 7 de abril de 2026 e a audiência de custódia foi realizada apenas em 9 de abril de 2026
, ultrapassando o prazo de 24 horas previsto no art. 310 do CPP e na Resolução CNJ n. 213/2015, editada em cumprimento à ADPF n. 347.

A tese não prospera por duas razões.

O eventual descumprimento do prazo de 24 horas configura mera irregularidade
, que não enseja relaxamento automático da prisão quando não demonstrado prejuízo concreto ao custodiado. Nos autos, a audiência foi realizada presencialmente, com participação do Defensor Público, do Ministério Público e da Magistrada, tendo sido apreciadas todas as teses defensivas.

Além disso,
a superveniência do decreto de prisão preventiva constitui novo título jurídico autônomo que supera eventual vício na custódia flagrancial
, conforme entendimento consolidado:

A superveniência do decreto de prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade da prisão em flagrante, constituindo novo título judicial ensejador da custódia cautelar, conforme entendimento pacífico desta Corte. 4. A ausência de realização de audiência de custódia, por si só, não implica a nulidade da prisão preventiva, quando observadas as garantias processuais e constitucionais, conforme jurisprudência do STJ e do STF.
(STJ - HC: 847857 PI 2023/0296375-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024).

A respeito da tese de que a decisão se apoiou exclusivamente em
atos infracionais pretéritos
, sem aptidão para demonstrar reiteração delitiva, desde já destaco que a tese não encontra amparo nos autos.

É certo que
registros infracionais anteriores
(Id. 359825860, p. 31/33) não se confundem com condenações criminais e, por isso, não podem ser utilizados como reincidência. Todavia, no exame cautelar do
periculum libertatis
, tais elementos podem ser considerados como dado complementar da vida pregressa do agente, especialmente quando associados a circunstâncias concretas do fato em apuração.

Nesse sentido:

A prisão preventiva foi justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, devido à quantidade de droga apreendida e ao
histórico de atos infracionais do paciente
. 5. A decisão está em conformidade com a jurisprudência que admite a prisão preventiva em casos de contumácia delitiva e periculosidade do agente.
(STJ - HC: 850410 SP 2023/0310565-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2024).

No caso, a decisão impugnada não se limitou ao histórico anterior do paciente. Ao contrário, apoiou-se, principalmente, em elementos extraídos da própria ocorrência. Verifica-se que a medida extrema em face do paciente encontra suporte de admissibilidade no art. 313, I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime ora investigado (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), é doloso e punido com reclusão, possuindo pena máxima em
abstrato
em patamar superior a 04 (quatro anos) de reclusão.

O
fumus comissi delicti,
encontra respaldo nos
indícios suficientes de autoria
e prova de
materialidade
delitiva, consubstanciados nos documentos juntados no caderno investigativo, em especial o Laudo de Constatação (Id. 359825860, p. 11/16) e o Relatório Final contendo o relato dos fatos (Id. 359825860 - pág. 25/28).

Nesta fase processual, para a decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a existência de indícios de autoria, reservando-se a certeza quanto à autoria dos fatos ao juízo de mérito.

Por sua vez, o
periculum libertatis
se mostra suficientemente demonstrado nos autos.

Conforme se vê dos autos, foram apreendidos com o paciente: 97 porções fracionadas e acondicionadas em embalagens tipo zip lock, com massa de 74,22g; 3 porções maiores da mesma substância (47,96g); 1 invólucro tipo
“pino”
(0,95g); além de pasta base de cocaína, totalizando 12 porções, com massa de 101,96g, e 1 porção de maconha, pesando 82,26g.

A forma de acondicionamento, a diversidade de substâncias e a existência de drogas fracionadas em porções foram valoradas como indicativos de mercância e de estrutura voltada ao comércio ilícito, quadro que ultrapassa a gravidade abstrata do delito e revela risco concreto a ordem pública.

A custódia foi justificada por dados objetivos do caso, notadamente a
apreensão de expressiva quantidade, variedade e nocividade dos entorpecentes
, além da forma de armazenamento e fracionamento, indicando que estavam prontas para a venda, elementos aptos a demonstrar a necessidade da medida extrema para
garantia da ordem pública
.

Nesse sentido o Enunciado orientativo no 25 da TCCR/TJMT:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

A propósito, confira-se excerto deste Egrégio Tribunal de Justiça:" ou "Ilustra o raciocínio o seguinte precedente desta Corte::

“(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: “
1. A apreensão de expressiva quantidade, diversidade e fracionamento de substâncias entorpecentes, somada à arrecadação de petrechos típicos, evidencia a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e atrai a necessidade de segregação preventiva para a garantia da ordem pública (Enunciado no 25 da TCCR/TJMT).
2. A presença de condições pessoais favoráveis não obsta a custódia cautelar, restando insuficientes as medidas alternativas à prisão quando demonstrada a efetiva periculosidade social do agente (Enunciado no 43 da TCCR/TJMT).” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, 312, 313, I, e 319; Lei n. 11 .343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: Enunciados n.o 25 e 43 da TCCR/TJMT; STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/04/2024, publicado em 18/04/2024. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10106414220268110000, Relator.: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, Data de Julgamento: 28/04/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/05/2026).

No que tange aos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente, convém assentar que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, afastar a segregação cautelar quando demonstrada, por elementos concretos, a real imprescindibilidade da medida para a garantia do meio social.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça consolidou o Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT, segundo o qual
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Na espécie, o risco à ordem pública sobressai pela gravidade concreta do episódio em apuração, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, pelo fracionamento típico de comercialização e pela logística de distribuição e armazenamento em dois imóveis distintos, circunstâncias que, em cognição sumária, indicam inserção estruturada na atividade de tráfico e tornam as medidas cautelares alternativas insuficientes para resguardar o meio social.

No que se refere à alegada
violação ao princípio da presunção
de inocência, têm-se que desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, e com fundamento em prova de materialidade e indícios de autoria, a prisão antecipada
não
contraria o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF). É o caso dos autos, porquanto a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamenta.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026